Tribunal: TJDFT
Processo: 0010012-87.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0010012-87.2012.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA REU: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA DESPACHO Diante da certidão de ID 24992097, intime-se a parte credora para informar os dados da conta bancária para a efetivação das transferências referidas na decisão ID 24985272. Após, cumpra-se. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator